Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-87.2021.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000907-87.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SEIXAS RAMOS - CPF: 004.563.342-89 (APELADO), ROGERIO SILVA ARAUJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SEIXAS RAMOS - CPF: 004.563.342-89 (VÍTIMA), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO –
AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES –
2.

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE – ALEGADA INIMPUTABILIDADE EM FACE DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPROCEDÊNCIA –FALTA DE INDÍCIO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO – 3. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI No 11.343/06 EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
–

RECURSO
DESPROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ

1.

Mesmo havendo a irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado, a condenação
in casu
se pautou em outros elementos probatórios independentes, que atestaram a autoria delitiva, acarretando a inviabilidade da pretendida absolvição do apelante.

2.

A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à dúvida acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei no 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade.

3.

Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/06 faz-se necessário estar provado nos autos a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, através de exame pericial, o que
in casu
inexiste.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposta a tempo e modo por
Rogério Silva Araújo,
contra sentença

anexada sob ID. 112007981, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
157, § 2o, incisos II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, à pena
6 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 112007996),

o
apelante
postulou
1)
a
absolvição
, invocando o axioma
in dubio pro reo
, ante a insuficiência probatória, principalmente porque o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, não podendo servir para sustentar o édito condenatório;
2)
a determinação de
exame de sanidade mental
do apelante, com consequente declaração da inimputabilidade, nos termos do art. 45 da Lei 11.343/06;
3)
a
diminuição da pena
na forma do
art. 46
da mesma Lei.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 112007999).

Por seu turno, igualmente a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 114536475),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Apelação Criminal: Roubo Majorado. Art. 157, parágrafos 2o, II e 2o- A, I, do Código Penal. – 1) Pretendida absolvição do apelante Rogério do crime de Roubo Majorado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, sobretudo porque o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima no momento do flagrante fora procedido sem a devida observância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva. – A negativa de autoria sustentada pelo apelante destoa dos robustos e seguros elementos de convicção produzidos nos autos, sobretudo pelo reconhecimento e declarações prestadas pela testemunha Lucas, aliados ao depoimento de testemunha policial Wesley, sendo certo, ainda, que as circunstâncias da prisão em flagrante do ora recorrente Rogério corroboram a acusação lhe dirigida, porquanto o mesmo foi detido em posse de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) oriundos do total da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) roubada, de modo que não existe dúvida de que o apelante é um dos autores do crime. - “A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.” (TJMT - Ap 109555/2017) - “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (Enunciado Orientativo no 29 desse Sodalício). – 2) Pleito pela declaração de inimputabilidade do apelante Rogério, nos termos do art. 45 da Lei de Drogas. – Improcedente – No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa do apelante Rogério com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente. – 3) Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas – Inocorrência – In casu, o magistrado de piso condenou o apelante Rogério de forma adequada, inclusive indeferindo os pedidos defensivos, da realização do exame de sanidade mental do apelante e declaração da sua inimputabilidade, nos termos do art. 45 da Lei no 11.343/06, tendo em vista que fora comprovado nos autos que o recorrente era imputável ao tempo do crime, sendo totalmente capaz de entender o caráter lícito praticado. – Desta forma, não há em que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena dos termos do art. 46 da Lei de Drogas, vez que é inaplicável no caso em comento. – Pelo desprovimento do apelo”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 26.4.2021, no estabelecimento comercial Posto 10, Av. Olacyr de Morais, Campo Novo do Parecis/MT,
Rogério Silva Araújo,
em concurso com segunda pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em R$ 1.500,00 do caixa do referido estabelecimento.

Segundo a denúncia, a pessoa não identificada, utilizando-se da arma de fogo, rendeu o atendente da loja de conveniência localizada no posto de gasolina, enquanto
Rogério Silva Araújo
colocou o dinheiro do caixa (R$1.500,00), em uma sacola e, na sequência, tomaram rumo ignorado.

Acionada a polícia militar e após analisar as imagens do sistema de segurança e verificar as características dos suspeitos, lograram êxito em localizar o apelante com certa quantia em dinheiro, ocasião em que confessou a prática delitiva.

Em sede policial, o atendente do estabelecimento comercial reconheceu
Rogério Silva Araújo
como sendo um dos responsáveis pelo roubo.

Feita a instrução processual, o juízo de 1o grau o condenou nos moldes do relatório.

Irresignado, o apelante
Rogério Silva Araújo
,
vêm neste grau de jurisdição em busca, entre os apelos, a absolvição do crime de roubo, invocando o axioma
in dubio pro reo
,
ante a insuficiência probatória, aduzindo que o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, não podendo servir para sustentar o édito condenatório.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 112006575
- Fls. 1);
Boletim de Ocorrência (Id. 112006575
- Fls. 2/4)
; Termo de Exibição e Apreensão (Id. 112006575
- Fls. 11)
, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, que demonstra ter o
apelado
praticado o crime conforme descrito na denúncia.

Já a autora se infere não só dos depoimentos firmes e seguros da
vítima Lucas Seixas Ramos
, que relatou em juízo que não teve dificuldades no reconhecimento, vez que o apelante estava com o rosto descoberto, sendo fácil o seu reconhecimento; como também pelo
depoimento prestado pelo Policial Militar Wesley Ferreira da Silva,
dando conta que,
após verificar as características dos suspeitos através das filmagens das câmeras de segurança o estabelecimento comercial, realizou a prisão do apelante portando dinheiro fruto do roubo, bem como confessou a prática delitiva
(Relatório de Mídia ID. 112007976).

Sobre a prisão do apelante, consta que está só foi realizada após a polícia militar observar as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima, e constatar que o apelante estava envolvido no ilícito, momento em que vislumbraram as suas características, saindo em diligência, localizando-o ainda com parte da
res furtiva,
obtendo a confissão do mesmo sobre a sua participação no crime. (
Relatório de Mídia ID. 112007976
), não havendo dúvidas quanto a sua participação.

E nem há que se falar que o reconhecimento fotográfico realizado é inválido porque não teria sido observados os requisitos
do art. 226, do CPP, vez que não foi juntado nos autos o termo de reconhecimento de pessoas, com as três fotos apresentadas à vítima
.

Em que pese o novo entendimento do STJ, através do HC no 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP.

Assevera ainda quanto o reconhecimento de pessoa por fotografia “
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Porém o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico cujo termo não foi juntado nos autos, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Dos autos verifica-se o depoimento da vítima que descreveu a ocorrência dos fatos e as características do apelante, aduzindo que este sequer se preocupou em esconder o rosto para a prática do delito. Tem-se ainda o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que aduziu que após visualizar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, com as características dos suspeitos, logrou êxito em localizar o apelante que estava em posse de parte da
res furtiva
e que, inclusive, confessou a autoria delitiva.

Assim, constata-se que a condenação do apelante não foi embasada no reconhecimento fotográfico realizado, mas sim em outras provas produzidas nos autos, as quais se mostram aptas e suficientes a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por outro lado, não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois não logrou o apelante em desconstituir as provas produzidas durante a instrução processual, as quais se mostram contundentes para a condenação do apelante.

Sendo assim, competia ao apelante comprovar que não concorreu para a prática delitiva, porém, não logrou êxito.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03]. (N.U 1019675-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(
N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pela vítima do roubo e pelo depoimento do
PM Wesley
, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.o 8., segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim,
inviável a absolvição do apelante.

Prosseguindo, busca a defesa a instauração de incidente de sanidade mental, com consequente declaração de inimputabilidade do apelante, nos termos do art. 45 da Lei no 11.343/06.

Porém o pleito não merece prosperar.

Quanto ao tema, a Douta Magistrada
a quo
negou o pedido formulado ao fundamento de que
“
não há fundada dúvida de sua sanidade mental e capacidade de entender o caráter ilícito do fato, de modo que, não vislumbro a necessidade de realização de exame toxicológico”.

Constato que a Magistrada
a quo,
que está mais próxima das provas não vislumbrou a necessidade de instauração do incidente, pelo contrário, pela análise das circunstâncias postas entendeu que o apelante tinha total capacidade de autodeterminação, portanto, era capaz de entender o caráter ilícito da conduta praticada, não havendo que se falar em inimputabilidade.

Vale ressaltar que o simples fato do apelante ser usuário de entorpecente, não o torna incapaz.

Nesse sentido:

(...)2 – Não se reconhece o benefício contido no art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 (semi-imputabilidade por dependência química severa), quando da prática do ilícito penal tinha o recorrente total discernimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, estava na plenitude da capacidade volitiva. (N.U 0021446-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Ademais, a defesa não fez prova nos autos quanto a necessidade da realização do exame de insanidade mental, portanto, não merece reparos a sentença, devendo ser mantido o indeferimento à instauração do incidente de insanidade mental, vez que não restam dúvidas quanto a perfeita saúde mental do apelante.

Assim, comprovada a capacidade mental, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/06, vez que este prevê o seguinte:

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

In casu,
o apelante possuía plena capacidade de discernimento, não preenchendo os requisitos para a aplicação da presente causa de diminuição. Nesse sentido:

A interpretação que se extrai do artigo 46, da Lei de Drogas é no sentido de que a pena do agente condenado pela prática de ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O simples fato de ser usuário de droga, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por meio de exame pericial.
(
N.U 0003491-33.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Rogério Silva Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022